Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-13.2025.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701124-13.2025.8.07.0007 RECORRENTE: ELIAS DE OLIVEIRA ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa é a seguinte: Furto. Princípio da insignificância. Escalada. Tentativa. Apelação não provida. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos e 9 meses de reclusão pelo crime de furto qualificado. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos do princípio da insignificância; (ii) a incidência da qualificadora da escalada; e (iii) se o crime se consumou. III. Razões de decidir 3. Não se reconhece o princípio da insignificância se o furto é qualificado e o réu é reincidente específico em crimes contra o patrimônio. 4. Os depoimentos das testemunhas, firmes e coerentes, de que o réu saiu do estabelecimento com emprego de escalada – pulou o muro -, evidenciando o uso de esforço incomum e meio anormal para transpor obstáculo físico que protegia os bens da vítima, mantém-se a qualificadora. 5. Se o agente é preso após pular o muro para sair do estabelecimento, na posse da res furtiva, abandonando-a para evadir-se com mais velocidade e evitar a prisão, tem-se por consumado, e não tentado, o crime. O crime de furto consuma-se no momento em que o agente obtém a posse do bem subtraído, ainda que de forma breve, com a inversão da sua posse em relação à vítima. IV. Dispositivo 6. Apelação não provida. Dispositivo relevante citado: art. 155, § 4o, II, do CP. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, Relator Ministro Celso de Mello, DJ 19/11/2004; STJ, AgRg no HC n. 905.329/SP, Quinta Turma, DJe de 13/6/2024; recurso repetitivo tema 916. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 59 do Código Penal, asseverando que o acórdão recorrido aplicou critério de exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, com base exclusivamente em fórmula matemática, sem apresentar fundamentação concreta e individualizada, em afronta ao princípio da individualização da pena. Assevera que a majoração foi justificada apenas pela existência de antecedente criminal, sem correlação com as demais circunstâncias judiciais avaliadas negativamente. Entende que o acréscimo superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima legal para cada circunstância judicial desfavorável exige motivação idônea e contextualizada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027